Tribunal: STF
Processo: ARE 1522829
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 181/RG E 660/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante: (i) a qualificação infraconstitucional da controvérsia atinente à compatibilidade do inciso I do art. 9º do Decreto n. 5.903/2006 com a Lei n. 10.962/2004; e (ii) a pertinência dos Temas 181 e 660/RG.



    2. A parte insiste na inconstitucionalidade do art. 9º do Decreto n. 5.903/2006, bem assim na violação a preceitos constitucionais em decorrência da imposição de cumprimento de cláusulas fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta do qual não participou.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando em debate controle de legalidade e o deslinde da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A alegação de extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto n. 5.903/2006 se situa no âmbito do controle de legalidade, a tornar indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    5. O STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181/RG).



    6. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    7 Agravo interno desprovido.